Tribunal: TJMT
Processo: 1036170-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036170-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. OPERAÇÃO DE BARTER. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a renúncia à garantia cedular vinculada à Cédula de Produto Rural diante da conversão do rito executivo para quantia certa, determinando o prosseguimento da execução com observância das limitações da recuperação judicial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa implica renúncia à garantia cedular e modificação da natureza jurídica do crédito, sujeitando-o aos efeitos da recuperação judicial do devedor.

III. Razões de decidir:

3. A extraconcursalidade dos créditos lastreados em CPR com liquidação física ou oriunda de operação de troca por insumos (barter) está expressamente prevista no art. 11 da Lei nº 8.929/1994, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a conversão do rito executivo não configura, por si só, renúncia tácita à garantia cedular, tampouco altera a natureza jurídica do crédito.

5. A renúncia à garantia deve ser expressa, não se presumindo a partir de medidas processuais adotadas diante da ausência do bem vinculado à obrigação.

6. A conversão prevista no art. 809 do CPC não interfere na extraconcursalidade do crédito, que decorre diretamente da lei e visa proteger a segurança jurídica nas operações agrícolas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, não implica renúncia à garantia vinculada à Cédula de Produto Rural, tampouco altera a natureza jurídica do crédito, que permanece extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC, arts. 809, 784, V; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.178.558/MT; STJ, REsp 2.060.804/SP; STJ, AREsp 2.494.766/PR; STJ, AREsp 1.810.708/SP; STJ, AgInt no REsp 1.781.470/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos MT, que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta (Processo nº 1000389-88.2024.8.11.0019), ajuizada em face de MARLON ENGLER, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu que o pedido de conversão da execução em obrigação de pagar quantia certa implicou renúncia à garantia originalmente vinculada à Cédula de Produto Rural, determinando o prosseguimento do feito com observância das limitações decorrentes da recuperação judicial do executado, além de determinar a expedição de ofício ao juízo recuperacional para manifestação sobre a essencialidade de bens eventualmente indicados à penhora (cf. id nº 208584169 – autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao concluir que a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa alteraria a natureza jurídica do crédito e implicaria renúncia à garantia cedular, afirmando que tal providência decorreu exclusivamente da inexistência de produto agrícola passível de constrição e não de manifestação de vontade apta a afastar a extraconcursalidade da Cédula de Produto Rural. Argumenta que a CPR objeto da execução possui liquidação física e decorre de operação de fornecimento de insumos agrícolas, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos da legislação específica aplicável.

Aduz que a decisão agravada contraria pronunciamentos anteriores do próprio juízo recuperacional, que expressamente afastaram a suspensão da execução em razão da natureza extraconcursal do crédito, bem como desconsidera que a simples alteração do rito executivo não tem o condão de modificar a natureza do título ou de submeter o credor às limitações do plano de recuperação judicial. Sustenta que inexiste renúncia tácita à garantia agrícola, pois a renúncia exige manifestação expressa do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

Requer ao final a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo se a extraconcursalidade da Cédula de Produto Rural e afastando se a submissão da execução às limitações decorrentes da recuperação judicial do agravado, com o regular prosseguimento do feito executivo (cf. Id nº 322114371).

Não houve pedido liminar (cf. Id. n° 322846856).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a conversão da execução para quantia certa caracteriza renúncia à garantia, tornando o crédito concursal (cf. id. n° 328665899).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opniou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a extraconcursalidade do crédito decorre de comando legal expresso, não sendo afastada pela conversão do rito executivo (cf. id. n° 336101379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central deste recurso consiste em definir se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa implica renúncia à garantia originalmente vinculada à Cédula de Produto Rural (CPR), alterando a natureza do crédito de extraconcursal para concursal.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Produto Rural (CPR), especialmente quando representativa de operação de troca por insumos (
barter
), possui tratamento específico na legislação quanto aos efeitos da recuperação judicial.

O art. 11 da Lei nº 8.929/1994, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente:

"Art. 11. Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Conforme se verifica dos autos, a execução originária está fundamentada em Cédula de Produto Rural vinculada a uma operação típica de
barter
, na qual o credor forneceu insumos ao produtor rural e receberia como pagamento produtos agrícolas (grãos de milho), conforme documento de id. n°

159273055 – autos de origem.

O próprio juízo da recuperação judicial, ao analisar o pedido de suspensão da execução, reconheceu expressamente que a CPR não se submete aos efeitos da recuperação judicial (cf. id. nº 162244419 – autos de origem), mantendo a exequibilidade do título, apenas reservando a si o controle de atos constritivos sobre bens essenciais, nos termos do art. 49, § 3º, parte final, da Lei nº 11.101/2005.

Logo, a extraconcursalidade do crédito representado pela CPR não decorre de opção do credor, mas de comando legal expresso que afasta a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se de norma especial que visa proteger operações essenciais ao financiamento da atividade agrícola.

No caso em análise, o fato de o produto agrícola não mais existir no patrimônio do devedor, levando o credor a exigir o correspondente em dinheiro mediante a conversão da execução, não tem o condão de afastar a extraconcursalidade do crédito, nem implica em renúncia tácita à garantia fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2.178.558/MT, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou entendimento de que
"o fato de o produto agrícola não mais existir no patrimônio do devedor, de modo que o credor passe a exigir o correspondente em quantia, não afasta a extraconcursalidade do crédito".

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, admitindo-se presunção apenas em caráter excepcional e mediante a demonstração de conduta inequívoca do credor, apta a revelar, sem margem a dúvidas, a intenção de abdicar da garantia, de modo que a mera conversão do rito processual não se presta a caracterizar tal comportamento, sobretudo quando decorrente da impossibilidade de localização do bem garantido, como é o caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em processo de recuperação judicial, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos sobre bens móveis não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. A parte recorrente sustenta a necessidade de submissão do crédito ao regime recuperacional, alegando divergência jurisprudencial e violação à norma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos sobre bens móveis devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os créditos garantidos por alienação ou cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, por sua natureza extraconcursal (AREsp n. 2.917.371/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 5/9/2025).

4. A validade e eficácia da garantia fiduciária independem de registro do contrato ou da individualização dos bens, quando presentes os elementos mínimos da relação jurídica de fidúcia (AgInt no AREsp n. 1.810.708/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 17/5/2023).

5. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa e não pode ser presumida pelo ajuizamento de execução de título extrajudicial (AREsp n. 2.494.766/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 5/9/2025).

6. Incide a Súmula 83 do STJ quando a decisão recorrida está em conformidade com entendimento consolidado desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.

7. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que a parte recorrente não apresentou cotejo analítico com precedentes do STJ nem demonstrou similitude fática entre os julgados comparados, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

8. Ainda que demonstrada a divergência, não seria possível o conhecimento do recurso, por exigir reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.820.016/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), com fundamento no art. 105, III, a, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em agravo de instrumento nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial. O TJSP entendeu que o ajuizamento de ação de execução pela CEF, sem perseguir os bens dados em garantia fiduciária, configurou renúncia tácita à garantia, determinando a reclassificação dos créditos fiduciários como q uirografários (Classe III). O acórdão dos embargos de declaração foi mantido sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição. A CEF recorreu alegando violação a diversos dispositivos legais, defendendo que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial e que a simples opção pela via judicial de cobrança não configura renúncia à garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a opção do credor fiduciário pela execução judicial do crédito implica renúncia tácita à garantia fiduciária; e (ii) saber se os créditos garantidos por alienação fiduciária, cuja cobrança é realizada judicialmente, devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, preservando-se sua natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ocorrer de forma expressa, admitindo-se presunção apenas em hipóteses excepcionais.

4. A simples escolha do credor fiduciário pela cobrança judicial do crédito, mediante execução de título extrajudicial, não configura renúncia à garantia fiduciária, desde que atendidos os pressupostos legais.

5. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade e as condições contratuais.

6. A decisão da Corte estadual, ao presumir renúncia à garantia fiduciária com base apenas na via processual eleita, diverge da interpretação consolidada pelo STJ, sendo necessário o restabelecimento da natureza extraconcursal do crédito.

7. Não há nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "1. A opção do credor fiduciário pela via judicial de cobrança do crédito não configura, por si só, renúncia tácita à garantia fiduciária. 2. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, admitindo-se presunção apenas de forma excepcional e mediante conduta inequívoca. 3. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 9.514/1997, art. 38; CPC, arts. 784, V, 786 e 1.022, II; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2508495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1938122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15.4.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2076539/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12.08.2024.”

(STJ - REsp n. 2.060.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Portanto, a conversão da execução para quantia certa não implica, por si só, renúncia à garantia nem alteração da natureza do crédito, as quais exigem manifestação expressa do credor, clara e indene de dúvidas.

Importante ressaltar que a conversão da execução está prevista no art. 809 do Código de Processo Civil, que dispõe:
"O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente."

Assim, a conversão da execução representa apenas a alteração do rito processual, sem modificar a natureza do crédito ou implicar renúncia à garantia originalmente constituída.

Entendimento diverso significaria permitir que o devedor, ao dar destinação diversa ao produto vinculado à CPR, pudesse unilateralmente alterar a natureza do crédito, submetendo-o aos efeitos da recuperação judicial, em clara violação ao disposto no art. 11 da Lei nº 8.929/1994, o que pode não ser admitido.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, declarando a extraconcursalidade da Cédula de Produto Rural que embasa a execução, garantindo sua plena exequibilidade, independentemente da conversão do rito processual de entrega de coisa incerta para quantia certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026